Tribunal: TCU
Processo: 010.220/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em face do descumprimento de termo de compromisso para cursar doutorado no exterior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico contra o Sr. Cássio Souza dos Santos, ex-bolsista da entidade, em face do descumprimento do Termo de Compromisso para cursar doutorado no exterior, uma vez que o responsável deixou de retornar e permanecer no Brasil por período mínimo correspondente ao da duração da bolsa usufruída junto ao Institute National de Recherche en Informatique , na França, no interregno de 1o/9/1992 a 31/8/1996, para a realização do projeto: "Visões em Banco de Dados Orientados a Objetos". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, §2o, 16, inciso II, 18, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Cássio Souza dos Santos, conferindo-lhe quitação; e 9.2. remeter cópia deste Acórdão ao responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.